Tribunal: STF
Processo: Rcl 55652
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito constitucional e Processual penal. Reclamação. ADIs 4109 e 3360. Prisão temporária. Fundamentação idônea. Inadequação da reclamação como sucedâneo recursal ou instrumento de dilação probatória.



1. No julgamento das ADIs 3360 e 4109, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei nº 7.960/1989, estabelecendo os requisitos, cumulativos, para a decretação da prisão temporária.



2. A autoridade reclamada decretou a prisão temporária do requerente em conformidade com os parâmetros descritos pelo Plenário do STF. 



3. Inadequação do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou instrumento de dilação probatória. 



4.  Reclamação a que se nega seguimento. 



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Igor Henrique Goos, com fundamento no art. 102, I, l, da CF/88, em face de atos praticados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de ItajubáMG e pelo Desembargador plantonista do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



2. O autor alega que os atos reclamados violam a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento das ADIs 4.109/DF e 3.360/DF, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. Para tanto, argumenta que a prisão temporária decretada em desfavor do requerente se encontra absolutamente carente de fundamentação concreta, tendo em vista que embasada exclusivamente no argumento abstrato de que os fatos correspondem aos tipos penais constantes do rol taxativo do art. 1º, III, l, e n, da Lei nº 7.960/89 – Lei de Prisão Temporária.



3. Com essa argumentação, o reclamante postula o deferimento de liminar para suspender os efeitos dos atos reclamados. No mérito, pugna pela procedência do pedido para afastar, em definitivo, a medida cautelar imposta, “determinando-se que a magistrada de primeira instância se abstenha de decretar novas medidas com base nos fundamentos esposados na decisão original”. 



4. É o relatório. Decido.



5. Dispenso as informações, assim como o parecer ministerial público, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



6. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



7. A parte reclamante invoca como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário do STF, no julgamento das ADIs 4.109 e 3.360, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. Ações assim ementadas: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.960/1989. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º, INCISOS LXI E LVII, DA CF. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 93, INCISO IX, DA CF. PRAZO IMPRÓPRIO DE 24 HORAS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1º, INCISO III, DA LEI 7.960/1989. ROL DE NATUREZA TAXATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ART. 5º, INCISO XXXIX, DA CF. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 7.960/1989. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI 7.960/1989. MERA AUSÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA. ART. 312, § 2º, CPP. APLICABILIDADE À PRISÃO TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA SOMENTE COM A FINALIDADE DE INTERROGATÓRIO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 282, INCISO II, E § 6º, DO CPP. DISPOSITIVOS APLICÁVEIS À PRISÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR COMO ULTIMA RATIO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXVI, DA CF. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    I – A parte autora não desenvolveu fundamentação jurídica mínima a amparar o pedido de inconstitucionalidade dos arts. 3º e seguintes da Lei 7.960/1989. Falta de causa de pedir. Ação conhecida somente no tocante à impugnação dos artigos 1º e 2º da Lei em comento. 



    II – A Constituição Federal autoriza que o legislador ordinário preveja modalidade de prisão cautelar voltada a assegurar o resultado útil da investigação criminal, como é o caso da prisão temporária, desde que respeitado o princípio da presunção de não culpabilidade. Inteligência do art. 5º, incisos LXI e LVII, da Constituição Federal. 



    III – Não viola a Constituição Federal a previsão legal de decretação de prisão temporária quando presentes fundados indícios da prática dos crimes de quadrilha, atual associação criminosa, e contra o sistema financeiro (alíneas “l” e “o” do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Cuida-se de opção do legislador, dentro do seu legítimo campo de conformação, com o escopo de conferir especial atenção a determinados crimes que em seu entender merecem maior necessidade de prevenção. 



    IV – A prisão temporária não é medida de caráter compulsório, já que sua decretação deve se dar mediante decisão judicial devidamente fundamentada em elementos aptos a justificar a imposição da medida. Inteligência do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 7.960/1989, bem como art. 93, inciso IX, da CF. 



    V – O prazo de 24 horas previsto no § 2º do art. 2º da Lei 7.960/1989 é compatível com a Constituição Federal. Trata-se de prazo impróprio a ser observado conforme o prudente arbítrio do Magistrado competente para a decretação da medida. 



    VI – A decretação da prisão temporária reclama sempre a presença do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989. O dispositivo, ao exigir a presença de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes nele previstos, evidencia a necessidade do fumus comissi delicti, indispensável para a decretação de qualquer medida cautelar. Rol de crimes de natureza taxativa, desautorizada a analogia ou a interpretação extensiva, em razão dos princípios da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da CF) e do devido processo legal substantivo (art. 5º, inciso LXV, CF). 



    VII – A decretação da prisão temporária exige também a presença do inciso I do art. 1º da Lei de regência. O inciso, ao dispor que a prisão temporária pode ser decretada somente quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, traz a necessidade de demonstração do periculum libertatis do representado, requisito indispensável para a imposição de prisões cautelares por força do princípio constitucional da presunção de inocência que obsta a antecipação de penas. Exigência de fundamentação calcada em elementos concretos, e não em simples conjecturas. Precedentes desta Corte. 



    VIII – O inciso II do art. 1º da Lei 7.960/1989 mostra-se dispensável ou, quando interpretado isoladamente, inconstitucional. Não se pode decretar a prisão temporária pelo simples fato de o representado não possuir endereço fixo. A circunstância de o indiciado não possuir residência fixa deve evidenciar de modo concreto que a prisão temporária é imprescindível para a investigação criminal (inciso I do art. 1º da Lei em comento).



    IX – A prisão temporária deve estar fundamentada em fatos novos ou contemporâneos à decretação da medida (art. 312, § 2º, CPP). Ainda que se cuide de dispositivo voltado à prisão preventiva, a regra é consequência lógica da cautelaridade das prisões provisórias e do princípio constitucional da não culpabilidade.



    X – É vedada a decretação da prisão temporária somente com a finalidade de interrogar o indiciado, porquanto ninguém pode ser forçado a falar ou a produzir prova contra si. Doutrina. Inteligência das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 395 e n.º 444, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, STF, julgadas em 14/06/2018.



    XI – A decretação da prisão temporária deve observar o previsto no art. 282, inciso II, do CPP. Trata-se de regra geral a incidir sobre todas as modalidades de medida cautelar, as quais, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devem observar a necessidade e a adequação da medida em vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do representado. 



    XII – O disposto no art. 282, § 6º, do CPP também deve ser atendido para a decretação da prisão temporária. Em razão do princípio constitucional da não culpabilidade, a regra é a liberdade; a imposição das medidas cautelares diversas da prisão a exceção; ao passo que a prisão, qualquer que seja a sua modalidade, a exceção da exceção, é dizer, a ultima ratio do sistema processual penal. Inteligência do art. 5º, inciso LXVI, da CF. 



    XIII – O art. 313 do CPP cuida de dispositivo específico para a prisão preventiva não aplicável à prisão temporária, porquanto, no caso desta, o legislador ordinário, no seu legítimo campo de conformação, já escolheu os delitos que julgou de maior gravidade para a imposição da prisão (inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Entender de modo diverso implicaria confusão entre os pressupostos de decretação das prisões preventiva e temporária, bem como violação aos princípios da legalidade e da separação entre os poderes. 



    XIV – Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgados parcialmente procedentes os pedidos para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).



8. No caso, não tenho como acolher a tese de violação à autoridade das decisões proferidas pelo STF nos paradigmas invocados pela parte reclamante. Para tanto, reproduzo os fundamentos lançados na decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Itajubá/MG:



    [...] Narra a autoridade policial, em síntese, que: a) o inquérito policial em tela foi instaurado por portaria para apurar delito, visto que o fato motivador da investigação foi a prisão de Matheus Saraiva Ferreira em 12/07/2021, após informações advindas do DENARC de Belo Horizonte, o qual narrava uma possível entrega de Sedex para Matheus, advinda do Estado de São Paulo, contendo drogas sintéticas; b) foi expedido mandado de busca e apreensão, sendo arrecadado com Matheus LSD, Metanfetamina e um telefone celular; c) durante extração do conteúdo do aparelho celular, foi verificado que Matheus fazia parte de uma rede composta por, em sua maioria, estudantes universitários, profissionais liberais e pessoas de classe média que comercializam drogas sintéticas por intermédio de aplicativos tal como whatsapp; d) em relatório de investigações restou verificado que as drogas eram por vezes adquiridas no Estado de São Paulo e que, após, eram transportadas por correios, ou retirada de forma física, até a cidade de Itajubá/MG, a qual era distribuída em nichos específicos; e) no decorrer da investigação, foi demonstrado a dinâmica, sua amplitude, bem como, o envolvimento de repúblicas, que são utilizadas como local de guarda e distribuição de drogas. 



    Com base nestes fatos, requereu a D.D. Autoridade Policial a prisão temporária dos investigados, sob o argumento de que se mostra necessária para o fim de angariar novos elementos de prova, notadamente para identificar se há outros indivíduos envolvidos na prática delitiva em questão, inclusive citados nas conversas.



    O I. Representante do Ministério Público ofertou parecer favorável ao pleito. 



    [...]



     Inicialmente, destaco que o pedido formulado possui previsão consubstanciada na Lei 7.960/89, e, diante desta premissa, passo à análise se o pedido comporta deferimento. 



    Art. 1° Caberá prisão temporária:



    I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;



    II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;



    III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:



    l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal;



    n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976);



    Pois bem, diante dos elementos constantes dos autos tenho que restam preenchidos os requisitos necessários para deferimento do pedido. 



    Isto porque, o conjunto probatório até então existente no inquérito policial correlato aos fatos, notadamente o relatório de investigação, se mostra suficiente, pelo menos em cognição sumária, para configuração do requisito constante do inciso III do artigo supramencionado.



    Ademais, a D.D.Autoridade Policial, ao formular seu pedido, sustenta que a prisão dos representados se faz necessária, eis que se mostrará conveniente para a colheita segura de outras provas, notadamente para identificar se há participação efetiva de outros indivíduos para práticas ilícitas, e, ainda, identificar indivíduos citados em trechos de conversas, pelo que, também reputo demonstrada a imprescindibilidade da medida para a continuidade das investigações.



    [...]



    Formulou, ainda, a I. Autoridade Policial o pedido de bloqueio das contas bancárias vinculadas aos CPFs dos investigados, abaixo indicados, sob o argumento de que estes têm auferido vantagem em decorrência da venda de drogas, e que, supostamente, utilizam a conta bancária para receber os valores oriundos das práticas ilícitas. 



    O IRMP ofertou parecer favorável.



    Pois bem, considerando a gravidade dos fatos ora apurados, os quais indicam que, supostamente, Paulo da Silva Gaspar e Igor Henrique Goos [reclamante] são fornecedores de drogas no Estado de São Paulo, considerando, ainda, que no relatório de investigação as contas foram repassadas, supostamente, pelos próprios autores, reputo demonstrada a imprescindibilidade do deferimento da medida pretendida [...].



9. Nessas condições, considero suficientemente demonstrados os pressupostos necessários para a decretação da prisão temporária do ora reclamante, na linha da orientação fixada pelo Plenário do STF, no julgamento das ADIs 3.360 e 4.109. 



10. A hipótese é de reclamante que está sendo investigado, na companhia de outros cinco acusados, pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas sintéticas, na modalidade “delivery”, mediante aplicativos de mensagens. Por ocasião do cumprimento da prisão temporária, o reclamante foi preso em flagrante pela suposta posse ilegal de arma de fogo, tendo em vista que surpreendido com uma espingarda calibre .38. Tudo isso sem contar a informação contida na representação policial, subscrita em 19.08.2022, no sentido da possível e reiterada prática de lavagem de dinheiro, o que deu ensejo inclusive ao bloqueio da conta bancária do acionante. 



11. Sendo assim, o alentado exame das peças que instruem este processo revela que a prisão temporária se afigura, no caso, imprescindível para as investigações do inquérito policial, havendo sido apresentadas fundadas razões com relação à concreta participação do requerente nos fatos criminosos em apuração. Além disso, os autos dão conta de que a prisão temporária foi justificada a partir de fatos novos ou contemporâneos, cuidando-se de medida adequada à gravidade concreta dos crimes imputados ao requerente, sendo insuficientes, em linha de princípio, as medidas cautelares do art. 319 do CPP. 



12. Ademais, a reclamação constitucional não é a via processualmente adequada para a produção de provas. De modo que o acolhimento da pretensão veiculada nestes autos, no sentido da desnecessidade da prisão temporária do reclamante, conduziria à instauração de um verdadeiro incidente de dilação probatória, o que não é admitido pela pacífica jurisprudência desta Corte. Veja-se, entre outros, a ementa da Rcl 13.093-AgR, Rel. Min. Edson Fachin:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (grifos acrescidos)



13. Não bastasse, lembro que a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, provocando o exame antecipado, pelo STF, de questões a serem submetidas a exame das instâncias judicantes competentes, a partir dos meios ordinários cabíveis. Veja-se, nessa linha, a Rcl 13.626-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli:



    Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator